Tribunal: CARF
Processo: 10880.691226/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.691226/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.390 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
BUENINVEST REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. DIPJ. PROVA. INOCORRÊNCIA.
Apesar de demandado a comprovar, o contribuinte tenta demonstrar seu direito
creditório através da DIPJ, sem trazer nenhum elemento adicional, bem como
não há demonstração da liquidez e certeza deste crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, divergindo as Conselheiras Junia Roberta Gouveia Sampaio e Paula Santos
de Abreu, que votavam por converter o julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.691226/2009-48
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.691226/2009-48

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre - RS, através do acórdão 10-61.682, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos da do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho decisório que não
reconheceu direito creditório derivado de pagamento indevido e, por consequência,
não homologou compensação declarada em PER/DCOMP.
Reproduzo a seguir imagem dos campos 1 a 3 do despacho decisório, que
permitem visualizar os elementos essenciais do objeto do litígio.

Como se vê acima, a não-homologação está fundamentada no fato de que o
pagamento indevido indicado no PER/DCOMP estaria “integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP”.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte requer que o Despacho
Decisório seja "reconsiderado", sob o argumento de que teria havido, tão-somente,
erro no preenchimento do formulário: ao invés de crédito de saldo negativo, foi
reclamado crédito derivado de pagamento indevido de estimativa.

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.691226/2009-48

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à manifestação da inconformidade
da agora recorrente, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO.
CIÊNCIA
DA
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
ALTERAÇÃO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez apreciado o pedido de compensação pela autoridade administrativa,
não há previsão para alteração no direito creditório, o que torna inadmissível a
retificação da DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os fundamentos que foram dados para
fundamentar a sua decisão final:
À vista da ficha 17 da DIPJ2002, juntada à fl. 46 dos autos, verifica-se a
existência de indícios de que — possivelmente — a contribuinte dispunha, quando da
transmissão do referido PER/DCOMP em 30/11/2006, de crédito relativo a saldo
negativo de CSLL, passível de ser utilizado na compensação de débitos próprios.
Todavia, especificamente no que se refere ao PER/DCOMP de
no 41972.10716.301106.1.3.04-2601, o crédito reclamado foi o correspondente a
pagamento supostamente indevido realizado em 31/10/2002, e não ao saldo negativo
de CSLL apurado ao final do ano de 2003.
Ainda que seja possível inferir que o pagamento da estimativa do mês teria
integrado a apuração da CSLL devida ao final do período de apuração, descortinando
a existência de crédito correspondente a saldo negativo no ajuste anual, não é possível
à Delegacia de Julgamento, adstrita que é aos limites do contraditório, agir de maneira
a comutar o pedido original, inovando em relação ao objeto da lide. A solução
proposta pela contribuinte, pois, escapa à competência regimental da DRJ.
Além disso, acatar a substituição do crédito em grau de recurso seria o mesmo
que reconhecer efeitos a pedido de retificação depois de prolatado o despacho
decisório, o que é vedado pelo art. 77 da IN SRF no 900/2008, vigente à época dos
fatos:
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de
Compensação.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.691226/2009-48

Cumpre ressalvar que a regra geral é excepcionada nos casos de erro material
no preenchimento da declaração, conforme previsto no art. 78 da mesma instrução
normativa:
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio
papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista
no art. 79
Todavia, o procedimento adotado pela contribuinte no preenchimento do
PER/DCOMP original — qual seja, de apontar a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido, ao invés de saldo negativo — caracteriza a adoção de critério
jurídico quanto à indicação do direito de crédito, de maneira que eventual equívoco
havido no exercício dessa opção não pode ser classificado como mero erro de
preenchimento ou inexatidão material.
O desfazimento da opção anterior somente é factível mediante o cancelamento
do PER/DCOMP original e a apresentação de um novo pedido de compensação,
formalizado em instrumento próprio, em conformidade com o artigo 74, § 1o e 9o da
Lei no 9.430/96 1, com a devida indicação do direito de crédito que a contribuinte julga
correto.
Conclui-se, portanto, à vista do que dispõe o artigo 32 do Decreto no 70.235/72,
abaixo reproduzido, que diante da inocorrência de inexatidão material, não há
possibilidade de retificação do PER/DCOMP, seja por iniciativa do contribuinte (com
forte no art. 77 retrocitado), seja por iniciativa do fisco:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
Voto, pois, pela improcedência da manifestação de inconformidade.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 12/04/2018, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 14/05/2018 (fls. 87 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais transcrevo abaixo:
1) De acordo o Despacho Decisório do PER/DCOMP n° 41972.10716.
301106.1.3.04-2601, fundamenta a sua decisão como segue "Limite do
crédito analisado, correspondente ao valor do Crédito original na data de

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele órgão.
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de inconformidade contra a
não homologação da compensação.

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.691226/2009-48

transmissão informado no PER/DCOMP: 28.991,54 - A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte não
restando crédito disponível para compensação dos débitos, informados no
PER/DCOMP
JUSTIFICATIVA
De acordo com a Declaração do Imposto de Renda - DIPJ do exercício de 2003,
ano base 2002 nas paginas 14 e 15 constam pagamentos da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido como segue:
1. Compensação de R$ 6.640,79, referente à obrigação do mês de agosto de
2006, utilizando-se valor recolhido do tributo referente ao mês março de 2000 através
do DARF pago em 28 de abril de 2000 no montante de R$ 1607,81 e não utilizado a
época para liquidação desse tributo. Atualizado até agosto de 2006 montam em R$
6.969,69 detalhe (O Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da
Declaração de Compensação PER/DComp foi instituído pela Instrução Normativa
SRF n° 320/2003),
2.
Contribuição devida do referido tributo referente ao mês de agosto de
2002 e recolhida Contribuição devida do referido tributo referente ao mês setembro de
2002 e recolhida através do DARF pago em 31 de outubro de 2002, no montante de
R$ 44.585.48;
3.
Contribuição devida do referido tributo referente ao mês setembro de
2002 e recolhida através do DARF datado de 31 de outubro de 2002, no montante de
R$ 208.834,58;
4.
Contribuição devida do referido tributo referente ao mês outubro de 2002
e recolhida através do DARF datado de 25 de novembro de 2002, no montante de
R$118.124,08;
5.
A somatória dos valores recolhidos acima descritos, no período montam
em R$ 378.513,83
6.
A apuração da Contribuição Social sobe o Lucro Líquido no final do
exercício foi de R$ 349.522,28 (conforme pagina 16) da Declaração do DIPJ.
7.
Portanto houve o recolhimento de R$ 378.513,83 deduzindo o valor
devido pela a DIPJ no montante de R$ 349.522,28 há um ressarcimento de R$
28.991.55 o que foi solicitado no PER/DCOMP n° 41972.10716. 301106.1.3.04-2601.
Para suas analises e reavaliação da Decisão proferida no Acórdão n° 10-61.682
estamos apresentando os seguintes documentos;
1.
Cópia da intimação 43/2018
2.
DARFS de recolhimentos acima citados;
3.
Cópia da DIPJ

É o relatório.

Voto
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.691226/2009-48

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Como se depreende do relatado acima, a discussão nos autos envolve um direito
creditório pleiteado pela recorrente de R$ 28.991,54, por conta de, como alegado posteriormente,
de saldo negativo de CSLL. Contudo, informou no seu PER/Dcomp o crédito como pagamento
indevido ou a maior.
Considerando esta informação prestada em PER/Dcomp, o despacho decisório
denegou o pleito.
Em manifestação de inconformidade informa o erro no preenchimento do tipo de
crédito (seria o correto saldo negativo de CSLL). Anexou documentação para comprovar o seu
direito – basicamente a DIPJ com algum valor probatório.
A decisão a quo constata indícios de veracidade no alegado, conforme DIPJ/2003
entregue (fls. 46), em que há um saldo negativo de CSLL de quase exato valor pleiteado (R$
28.991,55). A decisão informa que o crédito reclamado originalmente foi com o suposto
pagamento indevido em 31/10/2002, e não como saldo negativo apurado no final do ano.
Contudo, a decisão a quo decidiu não ser competente para comutar o pedido original após a
prolatação do despacho decisório, citando legislação pertinente para tanto.
Passo a analisar o caso.
Em relação ao caso concreto, cabe aqui discutir, neste momento processual, se
bastaria a DIPJ/2003 como prova do direito da recorrente (mesmo com necessidade de eventuais
cálculos do momento a quo para a correção monetária deste direito), entendendo-se como
superada a questão da informação prestada da origem do crédito no PER/Dcomp se possível ser
saneada, em prol do princípio da busca da verdade material (algo aceito na jurisprudência desta
1a Seção).
Particularmente, e com base no meu histórico decisório em casos similares,
entendo que apenas a DIPJ não é documentação cabível para demonstração probatória do direito
creditório pleiteado.
Conforme as fichas da DIPJ acostadas aos autos, na ficha 16, há o cálculo da
CSLL por estimativa, em que a recorrente apura a pagar em agosto e outubro de 2002. Assim,
presumivelmente, que está tudo correto com a declaração e recolhimento destes valores que,
deduzidos da apuração da CSLL anual, geraram o saldo negativo de R$ 28.991,55 conforme a
ficha 17 da DIPJ (fl. 46).
Na sua manifestação de inconformidade, entendeu que bastaria trazer a DIPJ que
estaria demonstrado o seu direito creditório.
Contudo, note-se que neste momento a recorrente já teria condições de saber o
porquê da denegatória do seu pleito no despacho decisório. Seria esperado que demonstrasse
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.691226/2009-48

melhor a existência do saldo negativo, e não apenas alegar que errara o preenchimento do
PER/Dcomp na origem do seu indébito.
Requerer, como o fez, apenas que seja alterado o tipo de crédito do PER/Dcomp,
quando já proferido o despacho decisório é, de certa maneira, um certo desrespeito ao devido
processo administrativo, por mais que este órgão prime pela verdade material nos seus casos.
À instância a quo, de forma como se manifestou a atual recorrente, não restou
única postura a não ser indeferir o pleito com base de lhe faltar competência para retificar o
PER/Dcomp, conforme muito bem arrazoado na sua decisão, mesmo após dizer que a prova não
se fez adequada.
Em sede recursal, de forma igualmente singela, traz a tona questões de
pagamentos ocorridos para formar o seu saldo negativo, mencionado anexar cópia dos DARFs e
da DIPJ (que não estão disponíveis para visualização no e-processo – acredito que houve
anexação de formato indevido de arquivo).
Em seu recurso voluntário menciona valores de pagamento de 2000, já
provavelmente decaído para o pleito em questão em 2006. E posteriormente, menciona valores
recolhidos de estimativa em 2002, chegando à mesma conclusão já informada em DIPJ da
existência do seu presumível saldo negativo que agora pleiteia.
É certo que a legislação tributária vigente prevê os erros e equívocos cometidos
pelos contribuintes no preenchimento das declarações apresentadas à RFB, mas estes erros
devem ser corrigidos a tempo e a hora e para que produza os efeitos desejados – dar origem a um
pretenso direito de crédito já indeferido pelo fisco devem estar inequivocamente comprovados,
quer seja pela sua escrituração contábil (art. 923 do RIR – Decreto no 3.000, de 1999) quer seja
por outros documentos hábeis, segundo a sua natureza.
Em circunstâncias normais, cogitaria aqui em retornar este processo para a
unidade de origem para tentar verificar com o contribuinte, agora recorrente, a fidedignidade do
que alega e tenta demonstrar, muito precariamente, na sua peça recursal.
Contudo, no contexto processual, e como já exposto no presente voto, a recorrente
agiu com certa precariedade na demonstração do seu direito, entendendo que seria facilmente
justificado com sua DIPJ a existência do saldo negativo, que já pedira erradamente como
pagamento indevido (algo que pode gerar efeitos distintos na correção do crédito).
O contribuinte, no momento da apresentação da manifestação de inconformidade
já tinha ciência da causa do seu erro, e deveria ter demonstrar como reza o art. 147, I do CTN.
Não o fez.
A pergunta aqui é onde está a necessária demonstração da liquidez e certeza deste
crédito, nos termos do art. 170 do CTN2?
Não vislumbrei nos autos nenhum cerceamento de defesa ou falta de clareza dos
problemas inerentes ao seu pleito para justificar a falta de compreensão do que seria necessário
para demonstrar seu direito.

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a
apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um
por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.691226/2009-48

Mesmo sopesando os elementos, não vislumbro um indício trazido aos autos para
converter o presente processo em diligência, dentro da égide da busca da verdade material.

Assim, pelo todo o exposto, voto em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital